Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em nulidade, por ausência de intimação do embargante de atos do processo; (ii) definir se houve obscuridade, quanto à extensão da lide a terceiros; (iii) estabelecer se houve omissão, quanto a existência de garantia da execução; e (iv) verificar se houve aplicação de tese genérica relativa à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. No processo judicial eletrônico, tendo sido a parte devidamente credenciada, considera-se intimada dos atos processuais a publicação no ambiente eletrônico, sendo dispensada a intimação do advogado pelo DJe (Lei n. 11.419/2006, art. 5o, caput).
6. O acórdão registrou, claramente, a aplicação da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, com base na existência de fortes indícios de continuidade empresarial por meio de pessoas jurídicas correlatas, o que autoriza o redirecionamento da execução.
7. Foi consignada a incidência do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, registrando que a personalidade jurídica vem operando como obstáculo ao ressarcimento.
8. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
9. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.